Tribunal: STJ
Processo: 1501520-33.2021.8.26.0535
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813546 - SP (2024/0458206-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ERICK DIAS LOPES
ADVOGADOS
: GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS - SP386952
CAIO MARCO MENDES - SP516792
VERGINIA MARIA VITÓRIA DE FREITAS PUGAS -
SP500453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A defesa reiterou as razões do recurso especial sem, contudo,
combater o motivo que ensejou o não conhecimento do agravo. Por não
haver infirmado, de modo concreto, as razões da decisão proferida pela
Presidência desta Corte, o agravo regimental contra tal
não
decisum
cumpriu com o dever de dialeticidade.
2. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47451035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 96cdd1ff-80d6-4a89-b1e2-80103fd3801a

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
14 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47451035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 96cdd1ff-80d6-4a89-b1e2-80103fd3801a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813546 - SP (2024/0458206-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ERICK DIAS LOPES
ADVOGADOS
: GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS - SP386952
CAIO MARCO MENDES - SP516792
VERGINIA MARIA VITÓRIA DE FREITAS PUGAS -
SP500453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A defesa reiterou as razões do recurso especial sem, contudo,
combater o motivo que ensejou o não conhecimento do agravo. Por não
haver infirmado, de modo concreto, as razões da decisão proferida pela
Presidência desta Corte, o agravo regimental contra tal
não
decisum
cumpriu com o dever de dialeticidade.
2. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA47451535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:41
Código de Controle do Documento: 5f515edd-3d65-4522-8c61-709aa78eb34c

e
GLÁUCIA APARECIDA DE FREITAS CAIO MARCO MENDES
agravam da decisão de fls. 501-502, em que a Presidência desta Corte Superior não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182
do STJ.
Neste regimental, a defesa reitera as razões do recurso especial e pugna
pela reconsideração da decisão anteriormente proferida ou pela submissão do feito
à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
No caso, a decisão impugnada não conheceu do agravo em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso.
Nas razões do regimental, a defesa reiterou os argumentos do seu
recurso especial, sem, contudo, combater o motivo que ensejou o não
conhecimento do agravo.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece
do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (AgRg no AREsp n. 529.349/MA, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
).
13/5/2015
Logo, por não haver infirmado, de modo concreto, as razões da decisão
proferida pela Presidência desta Corte, o agravo regimental contra tal
não
decisum
cumpriu com o dever de dialeticidade e, por isso mesmo, não admite
conhecimento. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão impugnada.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração
específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado,
Documento eletrônico VDA47451535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:41
Código de Controle do Documento: 5f515edd-3d65-4522-8c61-709aa78eb34c

sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes,
para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos da
impetração.
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
que a parte comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o
caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante
, o que não ocorreu na hipótese.
distinguishing
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido
(
, Rel. Ministro
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP
, 6a T., DJe
, destaquei)
Rogerio Schietti
3/10/2023

Portanto, incide, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA47451535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:41
Código de Controle do Documento: 5f515edd-3d65-4522-8c61-709aa78eb34c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0458206-1
AREsp 2.813.546 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15015203320218260535
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERICK DIAS LOPES
ADVOGADOS
: GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS - SP386952
CAIO MARCO MENDES - SP516792
ADVOGADA
: VERGINIA MARIA VITÓRIA DE FREITAS PUGAS - SP500453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: BRENO VINICIUS PEREIRA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ERICK DIAS LOPES
ADVOGADOS
: GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS - SP386952
CAIO MARCO MENDES - SP516792
ADVOGADA
: VERGINIA MARIA VITÓRIA DE FREITAS PUGAS - SP500453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5422454852905425<0:10@
2024/0458206-1 - AREsp 2813546 Petição : 2025/0003838-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:12:45
Código de Controle do Documento: 02DF8622-3224-45D4-873E-5F051D3DBE80